Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-67.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. LASTRO FÁTICO INSUFICIENTE À PROTEÇÃO PRETENDIDA.
1. Diante da conclusão inequívoca de que em seu favor a apelante tinha somente a detenção do imóvel, por mera permissão ou tolerância do proprietário (artigos 1.198 e 1.208 do CC), em acréscimo à improcedência da ação de usucapião antes ajuizada, a posse defendida não tem respaldo suficiente à sua proteção.
2. Negou-se provimento ao apelo.